Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721757-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFIANCE GESTAO DE PATRIMONIO LTDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CONFIANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de exigir contas movida contra o apelante por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II. O juízo a quo considerou não prestadas as contas devidas pelo réu, ora apelante, e declarou a existência de saldo em favor do autor no valor de R$ 169.002,13 (cento e sessenta e nove mil e dois reais e treze centavos). Em suas razões (ID 34502665), alega que: 1) na segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, as partes não foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir e não houve deliberação sobre produção probatória; 2) sem o seu conhecimento, sua única advogada constituída encontrava-se incapacitada para o trabalho, desde 13/5/2021, razão pela qual não prestou as contas devidas, quando intimada; 3) comprovada a justa causa, o prazo processual para prestação de contas deve ser devolvido, nos termos do art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC); 4) o parecer extrajudicial apresentado pelo autor, no qual se baseou a sentença, contém inúmeras inconsistências; 5) a apuração de saldo depende de conhecimentos técnicos, de modo que é imprescindível a realização de perícia judicial para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva; 6) o levantamento de dados sobre inadimplência de condôminos ocorreu em momento de transição na gestão do condomínio e os débitos não lançados nesse período não lhe podem ser imputados, sem comprovação de sua responsabilidade. Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para que seja cassada a sentença, restituído o prazo para prestação de contas, assegurado o direito de produção probatória e determinada a produção de prova pericial. No mérito, a improcedência dos pedidos do autor. Contrarrazões apresentadas (ID 34502684). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. O documento anexo à apelação intitulado “comprovante de pagamento de custas” em nada se relaciona ao pagamento do preparo. Portanto, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. No mesmo prazo, embora já tecidas algumas considerações em suas razões, faculto ao apelante manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões, nos termos dos arts. 9o e 10o do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator